Tribunal: TJDFT
Processo: 0724586-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DO JUÍZO EXECUTÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. NOVO PRISMA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 66, inc. I, da Lei de Execuções Penais, ao prever as competências do juiz da execução, restringe-se a permitir que o magistrado aplique a lei posterior mais benéfica ao apenado, nada prevendo sobre alteração superveniente de orientação jurisprudencial.
2. Eventual novo entendimento da jurisprudência não possui o condão de incriminar condutas ou torná-las permitidas, de modo que a retroatividade da lei penal circunscreve-se ao ato normativo legislativo, não havendo que se falar em ultratividade de nova orientação jurisprudencial.
3. Recurso conhecido e desprovido.